Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de pedido de nulidade interposto pelo terceiro réu, ZENON MATIAS DA PAZ, com efeito ex tunc ao petitório de ID 12918249. Dada a especificidade do tema, a despeito do prestígio da celeridade e economia processual, a análise do pedido será feita de forma interdependente do julgamento dos já interpostos embargos de declaração. Em ligeira situação, argumenta que em 30 de novembro de 2017 apresentou petição assinado por advogado legitimado para a apresentação de sua defesa. De outro sorte, diz que a titularidade da defesa permaneceu com a curadoria de ausentes. Na oportunidade, invoca o artigo 280, do Código de Processo Civil, que preleciona ser nulas as intimações feitas sem observância das prescrições legais. É a breve síntese. Vale ressaltar desde logo que a eventual decretação de nulidade exige a ocorrência de prejuízo para a parte interessada, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief, corolário dos princípios da eficiência ou da economia processual e da razoável duração do processo, o que não ocorreu na hipótese, não merecendo prosperar o pedido do recorrente. Nesse toar, cabe grafar que os Tribunais Superiores acolhem o entendimento de que o princípio geral norteador das nulidades processuais (pás de nullité sans grief), é igualmente aplicável mesmo em casos de nulidade absoluta, ainda que se trate de procedimentos submetidos ao regramento do garantismo processual. Dessa forma, a declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo e que se dê em momento oportuno. Ainda agregue-se que, também é vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade algibeira. Por cabível, a propósito da matéria, revejam-se precedente deste e. TJDFT, senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REVERTER O NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2. Com efeito, as normas constantes em portarias expedidas pelo Tribunal de Justiça visam regular a implementação do sistema eletrônico, sem, entretanto, se sobrepor à lei processual civil. 3. Não se admite a nulidade de algibeira, como estratégia de defesa, devendo a parte se insurgir contra eventual nulidade na primeira oportunidade cabível 4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1252190, 07055249820198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caminhar, toma especial relevo trazer ao conhecimento a regra normatizada no Código Processual Civil a respeito da matéria, que assim preleciona, verbis: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. A propósito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, leciona o seguinte, senão vejamos: Princípio da instrumentalidade das formas. Em mais um dispositivo legal que consagra o princípio da instrumentalidade das formas, o § 1o do art. 282 do Novo CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Na realidade, a desnecessidade de repetição ou supressão de sua falta depende da inexistência de prejuízo à parte e ao processo. (Novo CPC Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Ed. JusPodivm. 1a Ed. 2016. Pág. 442). À guisa de ilustração, acrescente-se que, em continuação, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves aduz que tendo sido o objeto do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento, um julgamento de mérito, naturalmente essa forma final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração.